Tribunal: TJES
Processo: 0013726-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013726-05.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013726-05.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

EMBARGADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por HOSPITAL METROPOLITANO S/A contra o v. acórdão id 8163706, que negou provimento aos embargos de declaração por si opostos contra o v. acórdão id 5507482, exclusivamente quanto ao capítulo que fixou honorários recursais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da ora Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 8360129, que o acórdão padeceria de omissão.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 03 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013726-05.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

EMBARGADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por HOSPITAL METROPOLITANO S/A contra o v. acórdão id 8163706, que negou provimento aos embargos de declaração por si opostos contra o v. acórdão id 5507482, exclusivamente quanto ao capítulo que fixou honorários recursais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da ora Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 8360129, que o acórdão padeceria de omissão.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido, firmou-se, expressamente, entendimento no sentido de que, nas fixações de honorários advocatícios por equidade, na forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo, o julgador não está adstrito aos limites percentuais insculpidos no § 2º, do mesmo dispositivo legal, na esteira do que vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas à presente.

Confira-se:

“(...)

Neste caso, patente que o recurso não merece acolhida, sendo corretamente majorados os honorários sucumbenciais em decorrência do desprovimento do recurso.

E, no ponto, sendo a verba fixada por apreciação equitativa, não há falar em observância dos percentuais traçados pelo legislador (art. 85, §2º, do CPC), mormente com relação ao pedido de danos morais que sequer restou acolhido.

É como entende o STJ: “É plenamente possível o arbitramento de honorários recursais quando a verba fixada na origem o for de maneira equitativa, não havendo falar, nesse caso, em observância aos limites de 10% a 20%, a que alude o art. 85, § 2º, do CPC/2015.” (AgInt no REsp n. 1.899.052/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

(...)”

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento ao recurso